Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido do autor e a condenou ao pagamento de R$ 3.538,00 (três mil quinhentos e trinta e oito reais), em face dos danos materiais causados pela queima de dois aparelhos de TV na residência do autor, decorrentes de descarga elétrica proveniente da conexão HDMI do decodificador de sinal da internet fornecido e instalado pela ré. Pugna a ré/recorrente pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente o pedido autoral; alegando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais considerando a necessidade de realização de perícia técnica para apurar a causa da queima dos aparelhos de TV. No mérito, aduz a ausência de responsabilidade da empresa pelo ocorrido, alegando que o laudo juntado pelo autor é inconsistente e não se presta a provar a culpa da ré pelos danos aventados. Requer o acolhimento da preliminar suscitada para anular a sentença, julgando extinto o feito em razão da declaração de incompetência dos Juizados Especiais. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do autor, afastando a condenação da ré. Contrarrazões apresentadas.
2. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais em relação à matéria. Não prospera a alegação da ré/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar Rejeitada.
3. Mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No caso concreto, restou demonstrado que o aparelho decodificador de sinal de Internet fornecido e instalado pela empresa recorrente foi danificado (queimado); e que, consequentemente, dois aparelhos televisores do consumidor recorrido sofreram danos nas Placas HDMI - que se conectam com o aparelho decodificador através da(s) respectiva(s) entrada(s) HDMI, conforme laudo técnico confeccionado por empresa especializada em eletrônicos, outrora apresentado pelo autor e que não foi infirmado pela ré.
4. É obrigação da empresa ré estar preparada para tais situações, instalando equipamentos ou dispositivos anti-surto que impeçam a brusca oscilação da tensão em seus aparelhos causados por descargas elétricas, a fim de evitar prejuízos ao consumidor; sendo que, no presente caso, tais providências não foram adotados pela ré.
5. A ré/recorrente não logrou êxito em comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado pelo autor, na forma exigida pelo art. 373, Inciso II, do CPC; mesmo tendo sido notificada acerca do ocorrido pelo consumidor que, inclusive, protocolou diversas reclamações junto a empresa ré. Verifica-se, ainda, que a ré sequer realizou a vistoria técnica das instalações e dos aparelhos conforme prometera. Tampouco apresentou laudo técnico apontando os danos nos aparelhos e as suas respectivas causas, ou adotou qualquer outra providência no sentido de esclarecer ou solucionar a questão.
6. Com efeito, evidenciada a falha na prestação do serviço e constituído o nexo causal na queima do(s) receptor(es)/decodificador(es) de sinal(is) que ocasionou os danos nos aparelhos de televisão do autor; é de responsabilidade da fornecedora do serviço a reparação dos danos verificados, consoante insculpido no art. 14 do CDC, o que atrai a manutenção da r. sentença.
7. Cito precedente na Turma, com alto poder persuasivo por envolver a empresa ré: (Acórdão 1.221.651, Proc. 0710067-87.2019.8.07.0020, Caso: Claro S/A versus Joneiton Zanini Martins; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.